Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723402-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOAO DE LIMA CORDEIRO FILHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID 63603246. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator